Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-13.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800293-13.2020.8.14.0052

APELANTE: MANOEL DE JESUS DA SILVA CORREA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) alternativamente, a revisão da fração aplicada pela agravante da reincidência

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) saber se a fração de aumento pela reincidência deve ser modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto encontra respaldo em conjunto probatório harmônico e coerente. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impede a revisão quando os jurados optam por versão plausível amparada nos elementos de prova.

4. No caso, há prova testemunhal consistente, inclusive depoimento de testemunha ocular prestado em plenário, que confirma a autoria delitiva. A negativa do réu não foi corroborada por elementos probatórios idôneos, permanecendo isolada. Assim, não se configura a hipótese do art. 593, III, “d”, do CPP.

5. A pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, nos termos dos arts. 59 e 68 do CP. No caso, foram valoradas negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, com base em dados concretos dos autos, o que justifica a fixação em 14 (quatorze) anos de reclusão.

6. A prática do crime em contexto de festividade, com uso de arma de fogo, em local ermo e com repercussão familiar relevante, evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base, em observância ao art. 93, IX, da CF/1988.

7. A fração de aumento de 1/6 pela agravante da reincidência mostra-se adequada e em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite tal parâmetro como regra, exigindo fundamentação específica apenas para frações superiores.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 121, caput; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/05/2015; STJ, AgRg no HC 735664/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Manoel de Jesus da Silva Corrêa, inconformado com a r. sentença (ID n° 31146446), que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, pela conduta disposta no artigo 121,
caput,
do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa requer: “1. o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja anulado o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, em razão de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; 2. subsidiariamente, a redução da pena imposta para o mínimo legal, considerando a dosimetria desproporcional aplicada; 3. alternativamente, a revisão da fração de aumento em razão da agravante da reincidência, com consequente ajuste da pena final;” (ID n° 31146505).

Após, a defesa técnica peticionou razões complementares (ID n° 31146522), para reestabelecer a pena aplicada na sentença condenatória em 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, alterada na decisão que acolheu o Embargos de Declaração interposto pelo Ministério Público (ID n° 31146502), passando para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (ID n° 31146509).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID n° 31146525).

A d. Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID n° 33448150).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, contando com o interesse e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS E SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO – ART. 593, III, “d”, do CP

No caso vertente, a pretensão defensiva de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos, não encontra respaldo no acervo probatório coligido, o qual se mostra coeso e harmônico no sentido de apontar a autoria delitiva em desfavor do réu Manoel de Jesus da Silva Correa.

Como é cediço, o Tribunal do Júri detém competência absoluta para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no artigo 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988, cujos veredictos são soberanos (cf. alínea “c” do referido inciso), só podendo ser atacados por recurso em situações excepcionalíssimas, elencadas no rol do artigo 593, III, do CPP.

Entre as hipóteses de cabimento de recurso, encontra-se a de submissão a novo júri em razão de “decisão manifestamente contrária às provas dos autos”, considerada aquela que não encontra amparo nas provas amealhadas no curso do processo, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (STJ, AgRg no REsp 1660745/RO).

Não é o que se verifica no presente caso. Vejamos.

Com efeito, observa-se que os depoimentos colhidos em plenário, sob o crivo do contraditório, estabelecem um encadeamento lógico e convergente. A testemunha Cirlei dos Passos Maciel, genitora da vítima, embora não tenha presenciado diretamente os fatos, trouxe relevante narrativa contextual, afirmando que seu filho menor — testemunha ocular do crime — identificou, de forma categórica, o réu Manoel como o autor dos disparos, circunstância que, inclusive, lhe ocasionou abalo psíquico duradouro. Ademais, mencionou que a motivação do crime estaria relacionada a desavenças pretéritas envolvendo o irmão da vítima, o que reforça o nexo subjetivo da conduta (ID n° 31146472).

Corroborando tal versão, a testemunha Aloisio de Jesus Teixeira Silva, declarou que, embora não tenha presenciado o momento exato dos disparos, recebeu informação direta de José Adilson de que Manoel teria sido o autor dos tiros, o que demonstra a circulação imediata e consistente da imputação no meio social em que os fatos ocorreram (ID n° 31146473).

Por sua vez — e aqui reside elemento probatório de especial relevo — a testemunha José Adilson Maciel dos Passos foi categórica ao afirmar, em plenário, que presenciou o crime, declarando, sem hesitação, que viu Manoel efetuar os disparos contra a vítima. Trata-se, portanto, de depoimento de testemunha ocular, dotado de elevada força probante, sobretudo por ter sido prestado sob o crivo do Tribunal do Júri, ambiente em que se privilegia a oralidade e a imediatidade da prova (ID n° 31146476).

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se harmônico e convergente, inexistindo contradições substanciais capazes de infirmar a conclusão alcançada pelos jurados, os quais, no exercício de sua competência constitucional, reconheceram a autoria delitiva com base em elementos concretos constantes dos autos.

De outro turno, cumpre destacar que a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, no sentido de que não se encontrava no local dos fatos — alegando, inclusive, estar em prisão domiciliar em razão de condenação por outro delito — não veio acompanhada de qualquer elemento probatório idôneo capaz de corroborá-la. Não houve juntada de documentos, tampouco produção de prova testemunhal que confirmasse tal álibi, circunstância que fragiliza sobremaneira sua narrativa defensiva (ID n° 311466478).

Assim, a negativa de autoria apresentada pelo acusado revela-se isolada no contexto probatório, não sendo apta a afastar o robusto conjunto de provas produzido em seu desfavor.

Por fim, registre-se que, uma vez apresentadas as teses acusatória e defensiva ao Conselho de Sentença, incumbe exclusivamente aos jurados, no exercício da soberania que lhes é assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, optar por uma das versões apresentadas. No caso em exame, a opção pela tese acusatória encontra pleno amparo nas provas dos autos, inexistindo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade a ser sanada por este Tribunal.

Destarte, não se verifica decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser preservado o veredicto condenatório, em estrita observância ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Nesse sentido o c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2. A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

Nessa senda, indefiro o pleito de cassação da r. sentença e submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser preservada a

soberania da decisão dos jurados.

3 – DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, FACE A DESPROPORCIONALIDADE DE SUA FIXAÇÃO

Sem razão,
data vênia.

Da dosimetria da pena, extraio (ID n° 31146446):

A pena cominada ao crime de homicídio é de 06 a 20 anos de reclusão.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu agiu com culpabilidade intensa, uma vez que a conduta do réu foi praticado numa festividade que ocorria na Comunidade local, com várias pessoas ao redor; possui antecedentes criminais, cf. certidão acostada aos autos e será considerado na próxima fase para não incorrer em bis in idem; não há elementos nos autos acerca de sua personalidade, nem sobre sua conduta social; os motivos do crime lhe prejudicam, tendo em vista que os autos noticiam ter ocorrido rixa entre o réu e a vítima, com ameaças de morte vindas do réu; as circunstâncias do crime são desabonadoras, uma vez que ocorreu em meio a uma festa, de noite, em local afastado da cidade (zona rural de São Domingos do Capim) e com uso de arma de fogo e na companhia de terceiro não identificado; as consequências do crime são negativas, uma vez que a vítima era quem auxiliava no sustento da família, conforme relato da genitora em audiência; considero que o comportamento da vítima não concorreu para o ocorrido, assim, tendo 04 circunstâncias negativas (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências), fixo a pena base em 14 anos de reclusão.

Com efeito, a dosimetria da pena deve observar, com rigor técnico, o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sendo certo que, na primeira fase, incumbe ao magistrado valorar, de forma motivada, as circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do mesmo diploma legal, o qual dispõe:

Art. 59 – O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

No caso em exame, extrai-se da sentença (ID nº 31146446) que o juízo
a quo
procedeu à exasperação da pena-base com fundamento em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, todas devidamente individualizadas e concretamente motivadas.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da maior reprovabilidade da conduta, praticada em contexto de festividade comunitária, com ampla circulação de pessoas, o que evidencia acentuado desprezo pela ordem pública e pela incolumidade coletiva.

Os motivos do crime também foram considerados desfavoráveis, haja vista a existência de prévia rixa entre o réu e a vítima, acompanhada de ameaças de morte, circunstância que revela motivação torpe e reforça o dolo intenso do agente.

No que tange às circunstâncias do crime, destacou-se a prática delitiva em período noturno, em uma festa na cidade, em local afastado (zona rural de São Domingos do Capim), com emprego de arma de fogo e em concurso com terceiro não identificado, elementos que extrapolam o núcleo do tipo penal e autorizam, legitimamente, a exasperação da pena-base.

As consequências do crime, por sua vez, foram corretamente valoradas como negativas, uma vez que a vítima exercia papel relevante no sustento familiar, consoante depoimento colhido em audiência, o que agrava o impacto social da conduta delitiva.

Dessa forma, constata-se que a sentença observou rigorosamente o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), apresentando elementos concretos e idôneos a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena-base mostra-se legítima quando lastreada em circunstâncias judiciais negativamente valoradas com base em dados concretos dos autos, não configurando ilegalidade ou desproporcionalidade.

No mesmo sentido, esta Corte Estadual possui entendimento consolidado, consubstanciado na
Súmula nº 23
, segundo a qual:

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.

No caso concreto, a fixação da pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão — dentro do intervalo abstrato de 06 a 20 anos — revela-se proporcional e adequada, considerando a presença de quatro vetoriais desfavoráveis, inexistindo qualquer excesso ou arbitrariedade a ser corrigido.

Assim, não há falar em redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto tal providência implicaria indevida desconsideração de circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, em afronta aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Destarte, deve ser mantida a pena-base fixada acima do mínimo legal, nos exatos termos da sentença.

4 – DA REQUERIDA REVISÃO DA FRAÇÃO EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Com efeito, não há qualquer ilegalidade na decisão de primeiro grau que procedeu ao incremento da pena em fração de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência a do apelante, revelando-se, inclusive, criteriosa e até benéfica ao réu, à luz da orientação jurisprudencial.

Isso porque a jurisprudência do c. STJ firmou compreensão no sentido de que a fração de 1/6 constitui parâmetro ordinariamente adotado para o agravamento da pena em razão de circunstâncias legais, sendo certo que a superação desse patamar é admissível, desde que haja fundamentação concreta e idônea.

A titulo ilustrativo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO . MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO ACIMA DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. Na hipótese, a instância ordinária fez expressa menção a duas condenações anteriores, inexistindo, com isso, ilegalidade na escolha da exasperação da reprimenda, em montante superior à usual fração de 1/6, ante a multirreincidência do réu." ( AgRg no AREsp n . 1.885.704/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021) 2. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, não há ilegalidade no incremento acima de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência .3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 735664 SC 2022/0106672-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

5 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recuso.

É o voto.

Belém, 26/05/2026